Tribunal: TJPA
Processo: 0844028-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844028-23.2023.8.14.0301

APELANTE: DEJANIRA EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: SERASA S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. APELAÇÃO CÍVEL. SCORE DE CRÉDITO. LICITUDE DA DISPONIBILIZAÇÃO SEM CONSENTIMENTO. BANCO DE DADOS E HISTÓRICO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO A CONSULENTES SEM AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível em ação indenizatória na qual a consumidora alega a utilização indevida de seus dados pessoais em relatórios de crédito elaborados por birôs de informação, sem a sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a disponibilização do
score
de crédito exige o consentimento prévio do consumidor;
(ii) estabelecer se a disponibilização de dados cadastrais e de histórico de crédito a consulentes pode ocorrer sem autorização específica do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
credit score
constitui mero método estatístico de avaliação de risco, não se confundindo com banco de dados, sendo sua disponibilização lícita sem o consentimento do consumidor (LGPD, art. 7º, X; Lei nº 12.414/2011, art. 4º, IV, “a”; Súmula 550/STJ; Tema 710/STJ).

4.

O histórico de crédito, por sua vez, definido pela Lei nº 12.414/2011 (art. 2º, VII), envolve dados cadastrais e informações financeiras de contratos e obrigações de pagamento, cuja disponibilização a consulentes somente pode ocorrer mediante autorização prévia e específica do titular (art. 4º, IV, “b”).

5.

O art. 43 do CDC garante ao consumidor o direito de acesso e retificação de seus dados arquivados, impondo transparência e limites à divulgação.

6.

O art. 4º, III, da Lei nº 12.414/2011 admite o compartilhamento de informações cadastrais e de adimplemento apenas entre gestores de bancos de dados, vedando o repasse a terceiros consulentes sem anuência do consumidor.

7.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.133.261/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10/10/2024) firmou que a disponibilização indevida de dados pessoais e históricos financeiros a consulentes caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), impondo responsabilidade civil objetiva ao gestor do banco de dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A disponibilização do
score
de crédito não depende de autorização prévia do consumidor.

2.

A disponibilização de dados cadastrais e de histórico de crédito a consulentes depende de autorização específica do titular.

3.

A divulgação indevida dessas informações gera responsabilidade civil objetiva e dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: LGPD, art. 7º, X, e arts. 42 e 43, II; CDC, art. 43; Lei nº 12.414/2011, arts. 2º, VII, 4º, III e IV, “a” e “b”, e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 550; STJ, Tema 710 (REsp 1.419.697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2014); STJ, REsp 2.133.261/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
recurso de Apelação Cível interposto
por
Dejanira Evangelista de Souza
, em face d
e

sentença

que, em
Ação Condenatória de Obrigação de Fazer c/c I
ndenização por D
ano M
oral
,
julgou
improcedente
s

o
s
pedido
s
formulados,
com resolução do mérito,
nos termos do
art.
487, I do Código de
P
rocesso Civil.

Aduz a recorrente que seus dados pessoais e sensíveis teriam sido indevidamente disponibilizados, sem o seu consentimento, por meio de serviços oferecidos pelas apeladas.

O Juízo de origem negou provimento aos pedidos formulados na inicial ao argumento de que
os dados exibidos no relatório são
pessoais comuns
, não se enquadrando como sensíveis, e que não houvera prova de divulgação de informações excessivas
, se tratando de divulgação por
score
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que houve a abertura de cadastro e o compartilhamento de seus dados pessoais sem o devido consentimento. Ressalta que não impugna o sistema de
credit

scoring
em si, mas aponta violação ao dever de informação, em razão da utilização de seus dados pessoais sem prévia e expressa autorização.

Postula para que as recorridas se abstenham de divulgar suas informações sem o seu consentimento, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais
in
re

ipsa
.

Em contrarrazões, a
apelada
Boa Vista Serviços S.A.
sustenta,
preliminarmente
:

1.
I
népcia da petição inicial,
por ausência de causa de pedir e de nexo lógico entre a narração dos fatos e o pedido
;

2.
Ile
gitimidade passiva,
tendo em vista que o documento juntado
refere-se
à consulta realizada por outra entidade (Serasa
Experian
)
; e

3.
Impugnação ao valor da causa
, sob o argumento de que não guarda proporcionalidade com o conteúdo econômico da demanda
.

No mérito, requer o desprovimento da apelação, ao argumento de que os dados tratados são meramente pessoais, e não sensíveis, obtidos de fontes públicas, tratando-se de informações cadastrais usualmente utilizadas no mercado de crédito.

A
empresa Serasa S.A.,
por sua vez,
em preliminar de contrarrazões,
sustenta a l
itigância de má-fé
por parte do patrono da apelante, diante da existência de múltiplas ações semelhantes e de alegações genéricas.

No mérito, igualmente requer o desprovimento do recurso, sustentando que os dados objeto da controvérsia não configuram dados sensíveis, mas apenas informações cadastrais, rotineiramente fornecidas pelo próprio consumidor nas relações jurídicas de consumo.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Condenatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual a apelante busca, por um lado, a cessação da veiculação e do compartilhamento de seus dados pessoais pelas recorridas e, de outro, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegada utilização indevida dessas informações.

O Juízo de origem negou provimento aos pedidos formulados na inicial e condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios a razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, observadas as condições fixadas para a gratuidade da justiça pelo artigo 98, §3º do CPC.

1.

Admissibilidade

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo.

As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares e do mérito.

2.

Das preliminares

2.1. Preliminares suscitadas por Boa Vista Serviços

2.1.1. I
népcia da Petição Inicial

Sustenta a recorrida a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o argumento de inépcia da petição inicial, por ausência de causa de pedir e de

nexo lógico entre a narração dos fatos e o pedido.

Constata-se, entretanto, que a exordial observou os requisitos estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Verificado o atendimento a tais requisitos, possibilitando a adequada compreensão da causa de pedir e do pedido, bem como assegurando às partes demandadas o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, não há vício capaz de obstar o regular processamento da demanda.

Preliminar rejeitada.

2.1.2.

Ilegitimidade passiva
.

Aduz a recorrida que o documento acostado aos autos faz remissão à consulta realizada pela outra apelada, a Serasa Experian.

Os documentos juntados no processo, contudo, correspondem a dados cadastrais e ao histórico de crédito da recorrente, disponibilizados tanto no site da Serasa Experian quanto no sistema “Acerta Completo”, da Boa Vista. Nesse contexto, sustenta a apelante que as recorridas procederam ao compartilhamento de seus dados pessoais por meio dos serviços ofertados, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Preliminar rejeitada.

2.1.3.

Impugnação ao valor da causa

Refere a recorrida que o valor da causa não guarda proporcionalidade com o conteúdo econômico da demanda, uma vez que a apelante atribuiu à inicial o montante de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. POSSIBILIDADE. MERO REFORÇO ARGUMENTATIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PELO MAGISTRADO. 1. Ação ajuizada em 10/09/2008. Recurso especial interposto em 14/05/2014 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o critério para a fixação do valor da causa mantido pelo Tribunal de origem, que o fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), está em consonância com a legislação então vigente e com a jurisprudência do STJ. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há violação ao art. 535 do CPC/73. 4.
O valor da causa deve corresponder ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal, aquele referente ao benefício que se pretende obter com a demanda, conforme os ditames dos artigos 258 e 259, I, do Código de Processo Civil. Precedentes
. 5. A jurisprudência desta Corte considera cabível o valor da causa meramente estimativo quando o autor da ação de indenização por danos morais deixa ao arbítrio do juiz a especificação do quantum indenizatório. Decisão da Corte local que se coaduna. Súmula 83/STJ. 6.
Cabe ao juiz, quando do acolhimento da impugnação ao valor da causa, determinar o valor certo correspondente ao benefício econômico buscado com a demanda
. Inteligência do disposto no art. 261 do CPC/73, vigente à época dos fatos. Precedentes. 7. Na hipótese em julgamento, o pedido de indenização deixa inteiramente ao juiz a fixação do valor indenizatório, sendo o montante milionário contido no corpo da inicial um simples reforço argumentativo. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1704541 PA 2015/0155948-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019)

O valor da causa atribuído, assim, não impede que o juízo, ao examinar as peculiaridades do caso concreto, arbitre valor inferior ou superior, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Preliminar rejeitada.

Registre-se que tais matérias foram enfrentadas na sentença.

2.2.

Da preliminar arguida pela Serasa S/A
.

2.2.1.

Litigância de má-fé

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé do patrono da apelante, trata-se de matéria que exige prova inequívoca da conduta dolosa ou temerária, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC.

Colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a improcedência da ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se estão presentes os requisitos para a aplicação da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco demonstrou a validade da contratação mediante apresentação de contrato assinado e documentos comprobatórios, inexistindo prova de fraude ou irregularidade. 4.
A imposição da multa por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou culpa grave, não sendo admitida sua presunção.
5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a litigância de má-fé deve estar baseada em prova inequívoca do abuso do direito de demandar, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável sua imposição com base apenas na regularidade da contratação
."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006788220238140107 26221621, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado). (grifos)

Inexistindo prova robusta de que a parte tenha atuado com dolo ou intuito protelatório, não há como se cogitar da aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC o qual disciplina: “
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.”

Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.

3.1.

Licitude do
Credit Scoring

Sustenta a apelante ter havido a abertura de cadastro e compartilhamento de dados pessoais e sigilosos sem a sua anuência. Ressalta, contudo, que a controvérsia não se refere ao sistema de
credit score
ou aos serviços regularmente prestados pelas apeladas.

A controvérsia exige, inicialmente, a distinção entre o
score
de crédito e o histórico de crédito.

O
credit score
é um método estatístico de avaliação de risco, resultando em uma pontuação numérica, que expressa a probabilidade de o consumidor honrar suas obrigações futuras. (STJ - AREsp: 00000000000002883587, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

Trata-se, portanto, de ferramenta de natureza meramente preditiva, baseada em modelos matemáticos, e que não constitui banco de dados.

Nesse ponto, tanto a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, art. 7º, X) quanto a Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011, art. 4º, IV, “a”) autorizam a disponibilização da pontuação de crédito sem a necessidade de consentimento prévio do consumidor. Transcrevo:

Art. 7º da LGPD. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

(...)

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Art. 4º da Lei n° 12.414/2011. O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a:

IV - disponibilizar a consulentes:

a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas;

O STJ pacificou essa matéria ao editar a Súmula 550:

“A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor.”

E ao julgar o Tema 710 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

“A formação do crédito-score não depende de autorização do consumidor, mas deve observar os parâmetros legais, em especial os princípios da transparência e da veracidade, bem como assegurar os meios de impugnação pelo cadastrado.”

Assim, quanto à pontuação do
score
em si, não há ilicitude, o que prescinde de autorização do cadastrado.

3.2.

Banco de dados e histórico de crédito

Com relação ao banco de dados e histórico de crédito, importa esclarecer, inicialmente, a sua natureza jurídica. A Lei nº 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) define em seu art. 2º, VII, o histórico de crédito como: "
o conjunto de dados financeiros e de pagamentos, relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento, por pessoa natural ou jurídica.”

A mesma lei, no art. 4º, IV, “b”, prevê que a disponibilização desse histórico à consulentes somente pode ocorrer mediante prévia autorização específica do cadastrado. Por sua vez, o art. 43 do CDC assegura ao consumidor o direito de acesso e retificação de dados arquivados, impondo transparência e limites à divulgação de informações que impactem sua reputação creditícia.

Cumpre ressaltar, entretanto, que o art. 4º, III da Lei nº 12.414/2011 admite que as informações cadastrais e de adimplemento possam ser compartilhadas entre diferentes gestores de bancos de dados, sem necessidade de autorização do consumidor, desde que respeitados os limites legais e sob a fiscalização dos órgãos competentes. Essa hipótese, contudo, não autoriza a disponibilização das informações a terceiros consulentes.

Nesse cenário normativo, observa-se que os documentos acostados ao presente feito não se limitaram a trazer a mera pontuação do score de crédito, ao contrário, revelam a disponibilização de dados cadastrais pessoais (nome, CPF, endereço, telefones, nome da mãe) e informações financeiras (financiamento junto ao Banco Bradesco) à terceiros consulentes.

Esses elementos ultrapassam a esfera do simples
score
– que é apenas a pontuação estatística, dispensada de consentimento (art. 7º, X, da LGPD, Súmula 550/STJ e Tema 710/STJ) – e inserem-se no conceito de histórico de crédito, sujeito a regra diversa, com disciplina específica do art. 4º, IV, “b” da Lei 12.414/2011, segundo a qual a disponibilização do histórico de crédito a consulentes somente pode ocorrer “
mediante prévia autorização específica do cadastrado
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece expressamente essa distinção:

CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. CREDIT SCORING. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI Nº 12.414/2011. TRATAMENTO E ABERTURA DO CADASTRO SEM CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI Nº 12.414/2011. INFORMAÇÕES CADASTRAIS E DE ADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO APENAS A OUTROS BANCOS DE DADOS. RESTRIÇÃO LEGAL QUANTO AOS DADOS QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS A TERCEIROS CONSULENTES. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS DEVERES LEGAIS DE TRATAMENTO DE DADOS PELO GESTOR DE BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CADASTRADO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/2/2024 e concluso ao gabinete em 5/4/2024.2. O propósito recursal é decidir se (I) o gestor de banco de dados para formação de histórico de crédito pode disponibilizar informações cadastrais (dados pessoais não sensíveis) dos cadastrados a terceiros consulentes, sem a sua comunicação e prévio consentimento; e (II) essa prática configura dano moral ao cadastrado.3.
O Tema 710/STJ e a Súmula 550/STJ tratam especificamente do creditscoring, ficando expressamente consignado que essa prática "não constitui banco de dados", o qual é regulamentado pela Lei nº 12.414/2011, que "disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito".4. O gestor de banco de dados com a finalidade de proteção do crédito, pode realizar o tratamento de dados pessoais não sensíveis e abrir cadastro com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas, sem o consentimento prévio do cadastrado, em observância aos arts . 4º, I, da Lei nº 12.414/2011 e 7º, X, da LGPD
.5. Todavia,
o gestor de banco de dados regido pela Lei nº 12 .414/2011 somente pode disponibilizar a terceiros consulentes (I) o score de crédito, sendo desnecessário o consentimento prévio; e (II) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado
(nos moldes do Anexo do Decreto nº 9.936/2019), conforme o art. 4º, IV, a e b da referida lei. 6. Por outro lado,
em observância ao inciso III do art. 4º da Lei nº 12.414/2011, as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros bancos de dados, que são geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto na forma da lei e regulamento.7. Portanto, se um terceiro consulente tem interesse em obter as informações cadastrais do cadastrado, ainda que sejam dados pessoais não sensíveis, deve ele obter o prévio e expresso consentimento do titular, com base na autonomia da vontade, pois não há autorização legal para que o gestor de banco de dados disponibilize tais dados aos consulentes
.8. Em relação à abertura do cadastro pelo gestor de banco de dados, embora não seja exigido o consentimento prévio, é necessária a comunicação ao cadastrado, inclusive quanto aos demais agentes de tratamento, podendo exigir o cancelamento do seu cadastro a qualquer momento, nos termos do art. 4º, I e § 4º, da Lei nº 12 .414/2011, além de exercer os demais direitos previstos em lei quanto aos seus dados.
[...]
(STJ - REsp: 2133261 SP 2024/0109609-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024). (grifos)

Diferentemente do
score
, portanto, cuja divulgação é lícita e respaldada na legislação, a disponibilização de dados cadastrais e históricos financeiros à terceiros consulentes, sem autorização do titular, viola a lei e enseja responsabilidade civil, em conformidade com o art. 16 da Lei nº 12.414/2011, arts. 42 e 43 da LGPD e art. 43 do CDC.

3.3. Da configuração do dano moral

A jurisprudência do STJ é mansa em reconhecer que a divulgação indevida de dados de histórico de crédito a terceiros configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo, em razão da violação direta à privacidade e à segurança informacional do consumidor:

CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. CREDIT SCORING. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS REGIDO PELA LEI Nº 12.414/2011. TRATAMENTO E ABERTURA DO CADASTRO SEM CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO. [...]
9.
A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a coleta, o armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do titular - dentre os quais se inclui o dever de informar - faz nascer para este a pretensão de indenização pelos danos causados e a de fazer cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da personalidade. Precedente
.10.
A disponibilização indevida de dados pessoais pelos bancos de dados para terceiros caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
) ao cadastrado titular dos dados, diante, sobretudo, da forte sensação de insegurança por ele experimentada.11. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre bancos de dados - como as informações cadastrais - deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, em observância aos arts. 16 da Lei nº 12.414/2011 e 42 e 43, II, da LGPD
.12. No recurso sob julgamento,
foram disponibilizadas indevidamente as informações cadastrais e de adimplemento da recorrente a terceiros consulentes, os quais, contudo, somente poderiam ter acesso ao score de crédito e, mediante prévia autorização, ao histórico de crédito
.13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré (BOA VISTA) a (I) se abster de disponibilizar, de qualquer forma, os dados da autora (informações cadastrais e de adimplemento), sem a sua prévia autorização, para terceiros consulentes, com exceção de outros bancos de dados; e (II) pagar a autora o valor de R$ 11.000,00, a título de indenização por danos morais. (STJ - REsp: 2133261 SP 2024/0109609-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024). (grifos)

O fundamento legal encontra-se disposto no art. 42 da LGPD:

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

E art. 16 da Lei 12.414/2011:

Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis, objetiva e solidariamente, pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado, nos termos da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor)
.

Nesse sentido, diante da comprovação nos autos da disponibilização de dados que ultrapassam a pontuação do
score
, resta caracterizado o dever de indenizar.

Neste caso, considerando as circunstâncias analisadas, cuja fixação do montante indenizatório deve se adequar ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano seja atingida, merece acolhida o pleito pela fixação de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora, além da abstenção de veiculação das informações da apelante.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. Condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ, art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024) e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

2. Condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), tendo em vista a inversão da sucumbência.

3. Determinar que as recorridas se abstenham de veicular ou disponibilizar os dados pessoais e o histórico de crédito da recorrente a terceiros, sem sua prévia e específica autorização, ressalvado o compartilhamento entre gestores de bancos de dados.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2025